Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. DEMORA SUPERIOR A 100 DIAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESSENCIAIS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por criança com Transtornos Globais do Desenvolvimento, visando compelir o ente estatal ao fornecimento de consulta em oftalmologia (0 a 15 anos) e consulta de pediatria geral com triagem auditiva e oftalmológica, conforme indicação médica. A sentença indeferiu o pedido com fundamento na observância da ordem cronológica de regulação do SUS.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a intervenção judicial para determinar a prestação imediata dos serviços de saúde solicitados, ante a demora excessiva do ente público; e (ii) estabelecer se a condição clínica da criança justifica o afastamento da fila de regulação da rede pública de saúde.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal (arts. 6o e 196) e a Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 204) asseguram a saúde como direito fundamental e impõem ao Estado o dever de fornecer acesso universal e igualitário a serviços médicos essenciais.
4. Relatório médico da rede pública atesta a urgência das consultas pleiteadas, com risco de comprometimento severo e permanente do desenvolvimento neurocomunicativo da criança, que já aguardava atendimento há mais de um ano.
5. A demora estatal superior a 100 dias afronta o Enunciado 93 do CNJ, que considera inefetiva a política pública de saúde em casos de espera excessiva para consultas e exames.
6. O cumprimento da fila de regulação não pode prevalecer quando a inércia administrativa impõe prejuízo irreparável à saúde de menor em situação de vulnerabilidade clínica, devendo prevalecer o direito à dignidade e ao pleno desenvolvimento da criança.
7. A jurisprudência do STF (Tema 698) reconhece a possibilidade de intervenção judicial para garantir políticas públicas de saúde em hipóteses excepcionais de inércia estatal.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo para condenar o ente público a realizar as consultas essenciais à saúde do autor, sob pena de fixação de multa.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; LODF, art. 204.
Jurisprudência relevante citada: CNJ, Enunciado 93; STF, AgRg no AI 550.530/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 15.08.2012; TJDFT, Acórdão 1842597, 0706382-39.2023.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 03.04.2024, DJe 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 1947318, 0703742-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 21.11.2024, DJe 03.12.2024.